Tribunal: TJSP
Processo: 2007212-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer. Justiça gratuita. Pessoa física. Condição pessoal da autora que autoriza a concessão do benefício. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Decisão que merece reforma. Recurso provido.